Tribunal: STF
Processo: Pet 9803
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-13
Data de publicação: 2021-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    LUCAS AZEVEDO SOBREIRO E OUTROS opõem EMBARGOS DECLARATÓRIOS para sanar suposta obscuridade da decisão monocrática assim ementada:



    TUTELA PROVISÓRIA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE RECURSO ESPECIAL. JURISDIÇÃO DO STJ AINDA NÃO EXAURIDA. COMPETÊNCIA DO STF NÃO INAUGURADA. PRECEDENTES. PETIÇÃO NÃO CONHECIDA. 



    Os embargantes alegam que “ao assentar a ausência do juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário sobre o qual se pretende a atribuição de efeito suspensivo, a decisão embargada se omitiu em examinar, e/ou refutar a aplicação dos precedentes do tribunal elencados na petição cautelar, os quais reconhecem, em situações excepcionalíssimas, a possibilidade de inaugurar a jurisdição cautelar mesmo diante de juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário”. 



    Sustentam ter demonstrado, à exaustão, a convergência entre o caso concreto e a hipótese de situação excepcional autorizadora da cautela, seja pela iminência de dano grave, seja pela probabilidade do direito, e seja ainda pelo risco ao resultado útil do processo.



    Postulam “sob pena de nulidade na fundamentação da decisão, [...] sejam acolhidos os embargos declaratórios a fim de explicitar o motivo para afastar a aplicação dos precedentes no caso concreto”. 



    Suscitam, ainda, obscuridade, “porque a matéria recursal constitucional em tela (Arts. 6º c/c 226 da CF) está intimamente imbricada na matéria recursal infraconstitucional objeto do recurso especial (Art. 3º, VII da Lei nº 8.009/90)”, sendo autorizado, conforme precedente do STF, “reconhecer a prejudicialidade inversa, ou seja, a preferência do julgamento da matéria constitucional”. 



    Isso porque, segundo alegam, “em se tratando de discussão acerca da impenhorabilidade do imóvel residencial da família do fiador de contrato de locação comercial, é patente que no caso concreto a matéria constitucional irradia seus valores por sobre a legislação infraconstitucional, e lhe prefere”. 



    Requerem o acolhimento dos embargos declaratórios, fins de sanar a omissão e a obscuridade havidas na decisão retro e, com aplicação de efeito infringente, a concessão da tutela provisória.



    É o relatório.



    Decido. 



    Não estão presentes os vícios que ensejam a abertura da via aclaratória, ex vi do art. 1.022, do Código de Processo Civil. Vejamos o teor da norma processual: 



    Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:



    I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;



    II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;



    III - corrigir erro material.



    Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:



    I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;



    II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.



    Consoante declinado da decisão embargada, com base em fartos precedentes, a concessão da tutela cautelar é inviável no caso vertente, ante a ausência da inauguração da jurisdição desta Corte Suprema, não estando presente a alegada excepcionalidade, tal qual formulada pelos embargantes. Transcrevo a fundamentação do decisum:



1.     Diante da inexistência de determinação para inversão na ordem de julgamento entre os recursos, conforme autoriza o art. 1.031, § 2º, do CPC, o agravo em recurso extraordinário só será analisado por esta Suprema Corte após o julgamento, pelo STJ, do REsp nº 1.402.171, resultado do provimento do AREsp nº 321383. 



2.     A jurisprudência desta Casa há muito assentou que a instauração da jurisdição cautelar desta Corte, em sede de recurso extraordinário, ocorre somente após o apelo extremo obter o juízo positivo de admissibilidade, consubstanciado em decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de origem ou resultante do provimento do recurso de agravo (AC 2.440 MC-QO, 2ª Turma, rel. Min. Celso de Mello, DJe 23.10.2009), e desde ausentes óbices ao conhecimento do recurso (Pet-AgR 1.859, 2ª Turma, rel. Min. Celso de Mello, DJ 28.4.2000). Confira-se: 



    AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CAUTELAR. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. AGRAVO INTERPOSTO PENDENTE DE APRECIAÇÃO. JURISDIÇÃO CAUTELAR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE DECORRENTE DE MANIFESTA PLAUSIBILIDADE DAS ALEGAÇÕES RECURSAIS. AUSÊNCIA DE PATENTE CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA OU SÚMULA DA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I - Tendo sido negativo o primeiro juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto contra o acórdão prolatado pelo Tribunal a quo , a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal somente se inicia, em regra, com o provimento do agravo interposto com o fim de afastar sua inadmissão. Precedentes. II - Não há nos autos situação de manifesta plausibilidade jurídica por patente contrariedade à jurisprudência ou súmula desta Corte, a autorizar a excepcional apreciação do pleito cautelar. III - Conformidade da decisão recorrida com o teor da Súmula Vinculante 18 e com os precedentes do Plenário que subsidiaram a edição do referido enunciado, em especial o Recurso Extraordinário 568.596/MG. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (AC 3.311-AgR/MG , Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 19.3.2013) 



3.     Havendo, no caso, a interposição concomitante de agravo em recurso especial e em recurso extraordinário, somente após esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça os autos serão remetidos ao Supremo Tribunal Federal para julgamento do agravo em recurso extraordinário, caso não esteja prejudicado em face da decisão proferida por aquela Alta Corte judicial. 



4.     É o que consagra a jurisprudência desta Corte, consoante os precedentes colacionados a seguir, inter plures:



    AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CAUTELAR. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO CONCOMITANDE DE RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. JURISDIÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA AINDA NÃO EXAURIDA . COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA APRECIAR A AÇÃO CAUTELAR INCIDENTAL NÃO INAUGURADA. PRECEDENTES. Inviável reputar instaurada a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal, considerado (i) o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário do autor, (ii) a inocorrência de hipótese de excepcionalidade na espécie, e (iii) a interposição concomitante dos recursos especial e extraordinário, que confere, a rigor, primeiramente ao Superior Tribunal de Justiça a deliberação acerca da suspensão dos efeitos do acórdão recorrido até que sobrevenha o julgamento final do agravo interposto com a finalidade de destrancar o recurso especial ou, ainda, do próprio recurso especial. Agravo regimental conhecido e não provido. (AC 3.683- AgR/MG, de minha relatoria, Primeira Turma, j. 02.9.2014) 



    AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CAUTELAR. 1. A jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal somente é iniciada com a admissão do recurso extraordinário, ou com o provimento do agravo de instrumento no caso de juízo negativo de admissibilidade. 2. Agravo regimental improvido. (AC 2520-AgR/RJ , Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 09.4.2010) AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CAUTELAR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. ADMISSIBILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES PARA A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO APÓS A EC 45/04. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOMENTE QUANDO OS AUTOS ESTIVEREM FISICAMENTE NESTA CORTE. PRECEDENTE . AGRAVO IMPROVIDO. 1. A concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário é medida de caráter excepcional, sob pena de tornar inócua a determinação veiculada pelo § 2º do art. 542 do CPC. 2. A competência do Supremo Tribunal Federal para a concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário em medidas cautelares restringe-se aos casos urgentes em que o recurso, devidamente admitido, encontrar-se fisicamente nesta Corte, ainda que sobrestado. 3. "Compete ao tribunal de origem apreciar ações cautelares, ainda que o recurso extraordinário já tenha obtido o primeiro juízo positivo de admissibilidade, quando o apelo extremo estiver sobrestado em face do reconhecimento da existência de repercussão geral da matéria constitucional nele tratada." [QO-MC-AC n. 2.177, Relatora a Ministra ELLEN GRACIE, DJe de 20.2.09]. 4. Na hipótese dos autos, o recurso extraordinário da requerente, embora admitido na origem, encontra-se no Superior Tribunal de Justiça. Aquela Corte, enquanto pendente de apreciação o recurso especial, é competente para o exame de medidas cautelares que visem à suspensão dos efeitos do acórdão recorrido . 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AC 2206-AgR/RJ , Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe 25.9.2009) 



    [...] 



    5. Nesse contexto, não instaurada a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal, considerado o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto e o manejo concomitante do agravo em recurso especial, concluo que o pedido de tutela de provisória deduzido pelos requerentes deve ser formulado e, se o caso, reiterado, perante o Superior Tribunal de Justiça. 



    Logo, a jurisdição foi prestada de forma exauriente, embora contrária às teses dos embargantes, o que não justifica a pretensão aclaratória, nem tampouco denota vício de omissão, obscuridade ou carência de fundamentação, o que acarreta a rejeição dos embargos. Nesse sentido: 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A ausência de omissão, obscuridade ou contradição torna inviável a revisão do julgado em sede de embargos de declaração. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados.



    (RE 1108725 AgR-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, Dje de 16-05-2019)



    Ante o exposto, ausentes os apontados vícios, rejeito os presentes embargos de declaração.



    Publique-se. 
 
Brasília, 13 de novembro de 2021. 



Ministro Dias Toffoli



Relator 
Documento assinado digitalmente